Tribunal: TJES
Processo: 0000511-43.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-43.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO
. INVIABILIDADE.
PROVAS ROBUSTAS.
MATÉRIA PREQUESTIONADA.
RECURSO CONHECIDO
E DES
PROVIDO.
1. Diante do cenário e as condições em que se desenvolveu a ação policial resta evidente a prática do tráfico de drogas, não sendo possível absolver o apelante. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000511-43.2023.8.08.0050

APELANTE: RODRIGO VIANA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 31 de março de 2023, policiais militares, em patrulhamento tático motorizado, no bairro Arlindo Villaschi, em Viana, em razão do local ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas, policiais militares visualizaram uma motocicleta de cor preta com dois indivíduos entregando algo para outro indivíduo, sendo o último indivíduo posteriormente identificado como Rodrigo, ora apelante.

Diante dos fatos narrados, prosseguiram até o local em que Rodrigo estava, tendo sido encontrado dentro da caixa de relógio, 14 (catorze) buchas de substância similar a maconha e 14 (catorze) pedras de substância similar a crack.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o mesmo foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, por ser reincidente.

A defesa do réu postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Em relação à
materialidade

do delito de tráfico de drogas, verifico que se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência policial e do Laudo toxicológico definitivo às fls. 36, tratando-se de 14 (quatorze) unidades de fragmentos vegetais, envoltas individualmente por plástico (buchas), com massa total de 50.5 gramas, sendo detectada a presença do tetrahidrocanabinol (THC) e; 14 (quatorze) unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 3,2 gramas, sendo detectada a presença do éster metílico da benzoilecgonina.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos agentes miliares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a prisão do apelante, em perfeita sintonia com a confissão espontânea do acusado de que estava realizando o transporte da droga, vejamos:

APELANTE RODRIGO VIANA DE SOUZA

“(...)
que foi abordado no dia, local e horário descritos na denúncia
; que duas pessoas que passaram de motocicleta lhe entregaram uma caixa de relógio;
que estava transportando a droga para a pessoa de Rafael
;
que entregaria as drogas a ele; que ganharia uma pedra de crack pelo transporte
; que é usuário de drogas; que foi a primeira vez que fez isso (...).”

PMES – WARLEY LAURETT HERTEL:

“(...)
que se recorda da ocorrência
; que não conhecia o Rodrigo de outras ocorrências; que o local é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e já têm o hábito de desembarcarem da viatura e montarem um ponto de observação; que a presença da viatura é sempre avisada;
que desembarcados conseguiriam identificar uma motocicleta entregando algo para um indivíduo em uma bicicleta
; que o indivíduo da bicicleta começou a sair e pediram apoio de outra viatura, porque não daria tempo de embarcarem na viatura e prosseguirem ao encontro deste indivíduo;
que a outra viatura conseguiu abordar este indivíduo e era o mesmo que haviam visto recebendo algo da motocicleta
;
que foi feita busca pessoal e nada foi encontrado, porém, na cestinha da bicicleta havia uma caixinha de relógio com o ilícito
; que o indivíduo estava sozinho na bicicleta; que não se recorda o que o acusado disse acerca da droga; que o acusado recebeu algo, mas não visualizou ele entregando nada, apenas recebendo; que o local é de intenso tráfico; que depois que ele recebeu ele saiu com a bicicleta; que foi a outra viatura que abordou;
que na bicicleta havia o entorpecente
; que quando o acusado chegou para receber ele estava na bicicleta; que não se recorda da cor da bicicleta; que o acusado não deu nada para a pessoa, apenas recebeu; que em nenhum momento ele visualizou a viatura, pois, estavam desembarcados; que chegaram depois da abordagem feita pela outra viatura; que o acusado não tentou esconder nada; que não pode afirmar se a caixinha foi o que o acusado recebeu do rapaz da moto, porque estavam longe, porém, afirma que ele recebeu algo;
que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial
(...).”

PMES – ANDERSON GERALDO VOLKERS:

“(...)
que se recorda da abordagem
; que nunca havia abordado o acusado anteriormente e não tinha notícias do envolvimento dele com o tráfico; que estavam em um ponto de observação e não conseguiram identificar quem estava na moto, apenas viram que era preta;
que visualizaram o acusado recebendo algo do rapaz que estava na motocicleta; que ele colocou o objeto na cestinha da bicicleta e saiu do local
; que outra viatura abordou o acusado;
que na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, os entorpecentes estavam em uma caixinha de relógio que estava dentro da cestinha da bicicleta
;
que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial

(....).”

Com efeito, os
militares
ratifica
ram
todas as declarações prestadas na esfera policial.

Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (STJ, AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Cumpre salientar, ainda, que, a jurisprudência dos tribunais é consolidada no sentido de ser prescindível a prova do comércio, bastando que o agente seja surpreendido ao realizar uma das elementares do referido tipo penal, dentre as quais se inserem os núcleos “ter em depósito”, “guardar” e “trazer consigo” do que se conclui ter o apelante incorrido em conduta formal e materialmente típica, ilícita (porque não incidente qualquer excludente de ilicitude) e culpável (imputável; com potencial consciência da ilicitude e sendo exigível que o mesmo se comportasse de forma diversa).

Vale ressaltar que o fato de o apelante não ter sido flagrado comercializando-as não impede sua condenação.

Portanto, não merece alteração o édito condenatório.

Destaco ainda que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa, o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Diante das razões acima expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.